Tribunal: STF
Processo: Rcl 69405
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo (SIAESP) contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferida nos autos do Processo nº 1001342-65.2021.5.02.0049, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nº 3961 e nº 5625 e no RE nº 958.252 (Tema 725 RG).



    SIAESP narra que, nos autos em referência, a autoridade reclamada deu provimento ao recurso ordinário para reconhecer vínculo de emprego com Terezinha Del Duque Rosa de Melo embora tenha firmado com pessoa jurídica constituída por essa última contrato de prestação de serviços autônomo na área de assessoria e consultoria de comunicação.



    Pondera que 



    “não há que se falar em atração do ônus probatório pelo SIAESP por ter admitido a prestação de serviço, ou que a formação da pessoa jurídica deu-se unicamente para mascarar a relação entre as partes, pois foi a Sra. Terezinha que buscou a tutela jurisdicional alegando ser empregada com o objetivo de transmutar uma relação contratual empresarial tem uma relação de emprego. Com isso em mente, tem-se que o ônus de provar a existência da suposta relação de emprego é da Sra. Terezinha”



    Alega que, no presente caso, estão



    “ausentes os requisitos do vínculo de emprego, na medida em que jamais houve habitualidade (posto que a Sra. Terezinha poderia ficar dias sem realizar qualquer atividade e, assim, trabalhar quando bem entendesse), pessoalidade (a Sra. Terezinha poderia enviar prepostos/ empregados em seu lugar), subordinação (a Sra. Terezinha sempre teve total autonomia para decidir como faria suas atividades), e onerosidade (a Sra. Terezinha teve variações em sua remuneração)”



    Destaca a hipersuficiência da 



     “Sra. Terezinha [por] não se trata[r] de pessoa simples com pouca instrução e que poderia ser ludibriada facilmente. Ao contrário, ela é profissional altamente estudada e qualificada para prestar o serviço que sua empresa foi contratada e, para isso, teve elevada remuneração ajustada, da ordem de R$ 20.000,00 mensais. Logo, a sua qualificação por certo implicou na celebração dos contrato de prestação de serviço com o SIAESP.”



    Defende, assim, que 



    “a autoridade deste C. STF foi desrespeitada quando a 14ª Turma do E. TRT da 2ª Região desconsiderou a validade do contrato de prestação de serviço celebrado entre a Sra. Terezinha e o SIAESP e declarou suposta configuração de relação de emprego. Além disso, sequer havia nos autos originários qualquer prova da nulidade do contrato de prestação de serviço ou de preenchimento dos requisitos para a configuração da relação empregatícia, tendo a decisão sido tomada com base em ônus da prova erroneamente distribuído ao SIAESP”



    Conclui, a partir dos julgados paradigmas, que 



    “a existência de contrato válido, seja terceirização, seja pejotização ou qualquer outro que disciplina meios voltados à realização do trabalho, torna desprezível a busca da caracterização dos elementos que configuram uma relação empregatícia.”



    Informa que 



    “[p]aralelamente ao processo principal (autuado sob o nº 1001342-65.2021.5.02.0049 perante a 49ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP), a Sra. Terezinha ingressou com a execução provisória do julgado, a qual foi autuada sob o nº 1000598- 22.2024.5.02.0031. 



    Apresentados os cálculos provisórios pelas partes, o R. Juízo de 1º grau homologou os cálculos provisórios do SIAESP e intimou o Sindicato a efetuar o depósito em juízo, da ordem de R$ 924.171,44, atualizada até 30/04/2024”



    Requer que 



    “(a) Seja deferida a medida liminar para que, suspensos ou cassados os efeitos do acórdão de ID 1da15bc, complementado pelo v. acórdão de ID ID 8b77cbb, proferidos pela E. 14ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos do processo 1001342-65.2021.5.02.0049, seja tal processo suspenso, em linha com o disposto no artigo 313, inciso V, alínea “a”, e inciso VIII, do CPC/2015, até o julgamento da presente reclamação;



    (b) Adicionalmente ou paralelamente ao pedido da letra “a”, que seja deferida a liminar para que suspendendo-se ou caçando-se os efeitos do acórdão de ID 1da15bc, complementado pelo v. acórdão de ID 8b77cbb, proferidos pela E. 14ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos do processo 1001342-65.2021.5.02.0049, seja reconhecida e declarada a nulidade do referido acórdão pela equivocada condenação em hipótese de presunção de ocorrência de fraude na celebração do contrato de prestação de serviços;



    (c) Seja cassada em caráter liminar a ordem de depósito judicial do valor de R$ 924.171,44 nos autos da execução provisória autuada sob o nº 1000598-22.2024.5.02.0031 – ID f518663;



    (d) Ao final da cognição exauriente desta reclamação, seja confirmada a liminar deferida nos termos dos pedidos “a”, “b” e “c” redigidos acima, para que seja cassado o acórdão reclamado e declarada a inexistência da relação de emprego.”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Compulsados os autos, observo que a demanda instaurada por Terezinha Del Duque Rosa de Melo em face de SIAESP tem como referência o período em que fora contratada como pessoa jurídica (fenômeno comumente nominado “pejotização”). Essa moldura está assim delineada no acórdão em recurso ordinário que, ao reformar a sentença, reconheceu o vínculo de emprego entre as partes:



    “Vínculo empregatício. 



    Insurge-se a reclamante em face da r. sentença, que afastou o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes. Argumenta que estão presentes todos os requisitos previstos no art. 3º da CLT, não ocorrendo labor com autonomia. Aduz que exercia a função de assessora executiva, sendo responsável pelo planejamento estratégico, gerenciamento, agendamento de reuniões, elaboração de relatórios, pautas, contatos diversos etc, sempre sujeita às ordens do reclamado.



    À análise.



    O cerne da presente demanda está relacionado à existência, ou não, do vínculo empregatício entre as partes no período de 1º/8/1996 a 19/11/2020. 



    O reclamado reconhece a prestação de serviços da reclamante, mas de forma autônoma, na área de assessoria e consultoria de comunicação. Aduz que a relação estabelecida entre as partes sempre teve natureza comercial/civil, jamais trabalhista. Argumenta que não havia subordinação, pessoalidade ou habitualidade, inexistindo obrigatoriedade de comparecimento na sede do reclamado diariamente, tampouco cumprimento de jornada pré-estabelecida. Além disso, aduz que a reclamante possuía diversas empresas abertas, atuando como verdadeira empresária para vários tomadores de serviços, estando ausente a exclusividade. 



    Destaque-se, inicialmente, que o caso em apreço não guarda relação de identidade com a terceirização de serviços por meio de empresa prestadora, pois a lide versa sobre a existência de vínculo empregatício, tendo como fundamento a contratação de serviços por meio de empresas por ela abertas para esse fim ("pejotização" - vocábulo que se tornou corrente no âmbito da Justiça do Trabalho). 



    Ao admitir a prestação de serviços à margem dos requisitos do art. 3º da CLT, o reclamado atraiu para si o ônus da prova dessa alegação, nos moldes do art. 818, II, da CLT, mormente considerando que a relação de emprego é o modo genérico e, por isso, presumido da pactuação da força de trabalho.



     Desse encargo, contudo, não se desvencilhou. 



    Existem elementos, nos autos, que comprovam a subordinação jurídica entre a reclamante e o Sindicato. 



    O depoimento da preposta foi elucidativo quanto às atividades prestadas pela reclamante:



     "a reclamante iniciou a prestação laboral em favor do sindicato em agosto de 1996; que a reclamante desempenhava diversas tarefas, coordenando o funcionamento do sindicato; que a depoente imagina que a reclamante ia ao sindicato de segunda a sextafeira, mas não tinha horário fixo; que a reclamante costumava chegar entre 10h00 e 13h00; que acontecia de a reclamante sair às 19h00, mas também acontecia de sair depois da depoente; que a depoente também não tem horários a cumprir, mas também costumava sair às 19h00; questionada sobre ordens, a depoente afirma que a reclamante sempre consultava a diretoria, mas tinha muita autonomia e não recebia ordens; que a reclamante não precisava de autorização em caso de faltas; que a reclamante não podia mandar alguém em seu lugar; que a reclamante fazia o atendimento dos associados do sindicato, mas havia outras pessoas que também o faziam, a saber: a secretária, e os associados do cinema do Brasil; que a reclamante participava de reuniões de negociação de dissídio coletivo; que a reclamante representava o sindicato em audiências judiciais e reuniões; que a reclamante realizava tarefas de cunho administrativo; que a reclamante trabalhou até novembro de 2020 e deixou de trabalhar porque não aceitou o acordo de redução de valores; que melhor esclarecendo, a reclamante trabalhou apenas até maio de 2020; que em novembro de 2020 houve um almoço entre a reclamante e os diretores, e ficou acertado que a reclamante não mais trabalharia; que a reclamante pediu para sair porque não aceitou os valores". Nada mais." - ID. e65d8d5 - destaques nossos.



    As funções realizadas pela reclamante não são de alguém que apenas prestava assessoria de comunicação, sem qualquer vínculo com o Sindicato; pelo contrário, nas palavras da própria preposto do réu, a reclamante era quem coordenava o funcionamento do Sindicato, exercendo diversas funções administrativas, inclusive atendendo os associados. Segundo a preposta, era ela quem representava o órgão de classe em reuniões, negociações coletivas e audiências judiciais. Tais tarefas não são inerentes a uma simples assessora de comunicação autônoma. Nítido que o Sindicato exercia controle e supervisão do trabalho prestado pela autora. 



    Embora a contratação tenha sido realizada por meio de pessoa jurídica, era a reclamante quem realizava diretamente o serviço no Sindicato, não podendo se fazer substituir por outra pessoa. Nesse aspecto, houve confissão da preposta, que afirmou que a reclamante não poderia mandar ninguém em seu lugar, contrariando, assim, as alegações constantes da defesa.



    A reclamante comparecia ao Sindicato de segunda a sexta-feira, conforme depoimento do própria preposta, a fim de possibilitar o cumprimento de suas tarefas administrativas. Embora tenha afirmado que a reclamante não tinha horário fixo, disse que ela costumava chegar entre 10h e 13h e sair às 19h ou mais. Inconteste, portanto, a existência de habitualidade. 



    Tais constatações já seriam suficientes para afastar a tese da defesa. 



    Acrescente-se que o depoimento da testemunha trazida pela reclamante confirma que ela representava o Sindicato em reuniões, era a responsável por responder os e-mails enviados para o Sindicato e estava sujeita aos direcionamentos do presidente referente a questões administrativas:



    "nunca trabalhou para o sindicato; que a depoente possuí uma empresa de dublagem, filiada ao sindicato há mais de 20 anos; que lá a depoente conheceu a reclamante; que no segundo semestre de cada ano, o setor da depoente tinha uma demanda muito grande, de sorte que a depoente ia ao sindicato uma vez por semana, porém no primeiro semestre, nem tanto; que em geral a depoente permanecia no sindicato por 4 ou 5 horas toda vez que ia, pois esta era a duração dessas reuniões; que a reclamante participava dessas reuniões; que a diretoria não participava dessas reuniões; que raramente o presidente participava; que não era a reclamante quem presidia as reuniões, mas geralmente ela estava presente em nome do sindicato; que várias vezes a depoente presenciou ordens do presidente do sindicato à reclamante, referente a solicitações de dados de informações do sindicato, de reuniões e outros informes que ficavam em posse da reclamante; que além do contato presencial com a reclamante no sindicato, a depoente também mantinha contato com ela através do email corporativo do sindicato, sempre que precisava de informações necessárias para a tomada de decisões; que havia anos em que este contato ocorria de forma muito intensa, e outros nem tanto; que também fazia contatos com a reclamante por meio de telefone do sindicato; que a depoente já foi diretora do sindicato, entre 2018 e 2021; que a depoente não dava ordens à reclamante mesmo como diretora do sindicato; que enquanto diretora, a depoente frequentava o sindicato com maior intensidade do que antes relatado; que era sempre a reclamante quem tratava os assuntos do sindicato com a depoente; que a partir de meados ou final de 2019, a depoente passou a perceber que outras pessoas passaram a responder as comunicações enviadas ao sindicato, como por exemplo Karen e outras, cujos nomes a depoente não se recorda, e não mais à reclamante; que com a pandemia, a presença da reclamante nos assuntos do sindicato ficou ainda mais esvaziada; que a depoente só percebeu que a reclamante tinha saído no começo de 2021; que as comunicações eram enviadas para o email geral do sindicato, e não email pessoal da reclamante; que antes do período retro mencionado, os emails direcionados ao sindicato eram respondidos exclusivamente pela reclamante; que não sabe dizer se a reclamante tinha qualquer outra atividade laboral, além do trabalho que prestava para o sindicato; que raramente a depoente encontrava o presidente na sede do sindicato; que não houve diminuição da atividade durante a pandemia, porque houve uma reinvenção das atividades do sindicato; que nunca ocorreu de a depoente ir ao sindicato durante a semana e a reclamante não estar presente. Nada mais." - ID. 6284357 - destaques nossos. "



    Outrossim, a testemunha trazida pelo reclamado corrobora a existência de habitualidade, afirmando que a reclamante comparecia todos os dias ao Sindicato, de segunda a sextafeira, trabalhando das 10h/12h às 19h ou mais. Confirma, ainda, que havia subordinação jurídica, pois as atividades exercidas pela reclamante eram essenciais para que o Sindicato funcionasse, cuidando da parte administrativa e financeira, "de tudo do sindicato":



    "trabalhou para o reclamado de 2015 a agosto de 2022; que fazia atendimento aos associados e programação do evento chamado "Cinema do Brasil"; que trabalhava diariamente, presencialmente no sindicato, mas não era registrada como empregada; que não tinha obrigação de cumprir horários fixos; que permanecia no sindicato de 6 a 8 horas por dia, em média, geralmente das 10h00 às 18h00, às vezes prorrogando até 20h00; que a reclamante ia ao sindicato todos os dias, de segunda a sexta-feira; que a reclamante trabalhou com a depoente, desde a admissão da depoente até meados de 2020; que a depoente trabalhava próximo à reclamante; que a reclamante não recebia ordens do presidente, nem de qualquer outra pessoa do sindicato; que a reclamante não tinha obrigação de cumprir horários; que a reclamante costumava chegar entre 10h00 e meio-dia e trabalhar até as 19h00; que às vezes a depoente ia embora e a reclamante continuava; que reclamante fazia atendimentos aos associados, cuidava da parte administrativa e financeira e cuidava de tudo do sindicato; que o presidente ia ao sindicato uma vez a cada 15 ou 20 dias, e geralmente passava rapidamente, apenas para assinar algum documento; que o restante da diretoria também ia ao sindicato com a mesma frequência que o presidente; que mais de uma vez a depoente viu a recepcionista atendendo de empresas não relacionadas com o sindicato e passando à reclamante; que estes atendimentos para estas empresas é para dizer o tipo de serviço que o sindicato prestava, como funciona; que no início da pandemia, ao que parece no final de março, passaram a trabalhar em home office; que então o volume de trabalho diminuiu bastante; que depois disto a reclamante não mais voltou a trabalhar presencialmente; que nunca presenciou a reclamante ser submetida a qualquer situação vexatória; que nunca houve diminuição das atribuições da reclamante; que o sindicato ficava fechado desde alguns do Natal até alguns dias depois do Ano Novo; que a reclamante nunca deixou de participar de reuniões das quais costumava participar; que o presidente do sindicato mantinha contato com a reclamante por email, mas a depoente não sabe dizer com que frequência; que era a reclamante quem recebia e respondia os emails dos associados, e também a secretária o fazia; que a depoente não sabe dizer se a remuneração da reclamante era fixa ou variável; que durante a pandemia houve redução da remuneração da reclamante. Nada mais." - ID. 6284357 - destaques nossos.



    Com o devido respeito à decisão de origem, resta evidente, pela prova produzida nos autos, que a reclamante prestou serviços pessoalmente ao Sindicato, de forma subordinada, com habitualidade e mediante remuneração. 



    O fato de a reclamante ter prestado serviços eventuais para outras empresas não impede o reconhecimento de vínculo com o réu, tendo em vista que não restou comprovada a incompatibilidade entre as atividades e horários. Ressalte-se que a exclusividade não é requisito essencial da relação de emprego. 



    Pelo exposto, demonstrada a presença dos elementos da relação de emprego, reforma-se a r. sentença de origem, a fim de reconhecer a ilicitude da contratação por meio de pessoa jurídica e, consequentemente, o vínculo empregatício entre as partes durante o período de 1º/8 /1996 a 19/11/2020, na função de assessora executiva. A remuneração será definida em tópico próprio desta decisão.” (e-Doc 20, p. 52) (grifei).



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47.843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de se